Tribunal: TJDFT
Processo: 0013227-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Precatório 0013227-95.2017.8.07.0000 em desfavor do Distrito Federal A Decisão do Juízo de Origem foi no seguinte sentido (ID 1541706): “Em razão do trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0712918-62.2019.8.07.0000 (ID 59222171), cumpra-se a decisão de ID 36470542, que determinou o cancelamento do precatório em face do Distrito Federal de no 2017.00.2.012315-5 (00132279520178070000) e a retificação do precatório em face do IPREV de no 2017.00.2.012314-7 (00132261320178070000), para inclusão do valor do precatório cancelado”. Verifico que a Decisão de fl. 38 do ID do 8360251 suspendeu o pagamento da preferência constitucional anteriormente deferida. Assim, não houve pagamento de qualquer quantia ao credor. Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural conforme ofício id 15417505 e decisão de ID 1541706. Remeta-se cópia da presente decisão para os autos do Precatório: 0013226-13.2017.8.07.0000. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Assim, promova-se a extinção do Presente Precatório. Publique-se Brasília,7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto